Tribunal: TJDFT
Processo: 0736576-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDAÇÃO DA EMENTA. ERRO MATERIAL. VÍCIO SANADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. O recurso merece provimento; há erro material na ementa. Na parte final da ementa, onde se lê“recurso conhecido e não provido” leia-se “recurso conhecido e provido”.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.